Tribunal: TJMT
Processo: 1023769-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023769-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), VALDOMIRO RUTILLI - CPF: 194.043.950-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
- CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL

-
APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 1.986/2013
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

1.

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que o prazo para a Administração apurar infrações contra o meio ambiente é de 05 anos, iniciando-se com a emissão do auto de infração e findando-se com o trânsito em julgado da decisão no âmbito administrativo, de sorte que, considerando as datas e todo o
histórico processual constante nos autos, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
se ausente a paralisação do feito por mais de três anos, na pendência de julgamento ou de despacho/impulsionamento.

3.
Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VALDOMIRO RUTILLI

contra a decisão proferida pelo Dr. João Filho de Almeida Portela, MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica-NAE, nos autos da Execução Fiscal n.º 1000984-81.2021.8.11.0055, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo tramite corre pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, pela qual foi rejeitada a ocorrência de prescrição do crédito tributário executado, arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade pelo Agravante, sendo determinada a penhora eletrônica de ativos financeiros. (id. 151125686)

Em suas razões recursais (id. 151125682), o Agravante assevera, em síntese, que os créditos tributários em execução foram atingidos pela prescrição intercorrente no curso do processo administrativo n.º 89630/2008, devendo ser aplicado ao caso o art. 19, §2º, do Decreto n.º 1.986/2013 em substituição ao Decreto n.º 20.910/32, sob a justificativa de que
“
se aplica aos processos administrativos estaduais não finalizados até a sua entrada em vigor.”

Destaca
que
“simples despachos de encaminhamento para julgamento e remessa de um setor a outro não são causas de interrupção da prescrição e que
entre o protocolo do recurso administrativo ao CONSEMA (datado de 02/09/2010 – fls. 82-verso dos autos adm. – acordão 014/14) e o julgamento do mesmo (ocorrido em 11/03/2014 – fls. 107 dos autos adm.), ocorreram somente remessas internas dos autos de um setor a outro da administração, sem qualquer decisão ou diligência instrutória capaz de interromper o prazo prescricional.”

Ao final, defende a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do débito pela ocorrência da prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo, bem como o cancelamento da CDA n.º 20191709637 e, por consequência, a extinção da Execução Fiscal n.º 1000984-81.2021.8.11.0055 e condenação em honorários sucumbenciais.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido por decisão lançada no id. 151653161 pelo Dr. Jones Gattass Dias, Juiz de Direito que me antecedeu na relatoria do presente feito.

O Juízo de origem apresentou informação referente ao presente recurso e manteve a decisão proferida (id. 154935244)
.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, aduzindo que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos para a apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional (id. 157201168).

Recurso preparado (id. 151150198) e tempestivo, eis que, embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de ciência da decisão agravada em 10/11/2022, com prazo para manifestação até 13/12/2023, sendo que a interposição recursal se deu em 21/11/2022 (151125682).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STF.

Conclusos por redistribuição (id. 174847674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VALDOMIRO RUTILLI

contra a decisão proferida pelo Dr. João Filho de Almeida Portela, MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE nos autos da Execução Fiscal n.º 1000984-81.2021.8.11.0055 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo tramite corre pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
,
pela qual foi rejeitada a ocorrência de prescrição do crédito tributário executado, arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade pelo Agravante, sendo determinada a penhora eletrônica de ativos financeiros.

O cerne do presente Recurso cinge-se à análise do acerto, ou não, da decisão que afastou a
prescrição intercorrente do crédito tributário executado, arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade pelo ora Agravante, ao argumento de que, diversamente do constatado pelo juízo singular, os créditos tributários em Execução foram, sim, atingidos pela prescrição intercorrente.

Na
decisão agravada, constou que:

“
Na linha da jurisprudência do TJMT, “
Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.
”
(TJMT - N.U 0003531-35.2018.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022) (g.n.)

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.
I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido. (STJ - REsp n. 1.901.454/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.)

Demais disso, como esclarecido pela exequente/excepta, houve o devido impulso processual na esfera administrativa, de modo que não se cogita em prescrição
.

(...).” (id. 151125686) (g.n.)

Pois bem.

No caso,
foi ajuizada Execução Fiscal em desfavor do ora Agravante visando à cobrança de R$ 1.243.748,52 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), relativo à multa lavrada no Auto de Infração n.º 116654, homologada nos autos do processo administrativo n.º 89630/2008 e inscrita em dívida ativa sob o n.º 20191709637.

O Agravante aduz que o caso pede a aplicação do
Decreto Estadual n.º 1.968/2013 ao invés do
Decreto Federal n.º 20.910/1932, bem como, que seja declarada a
prescrição intercorrente no curso do processo administrativo prevista nos artigos 19, §2º e 20 do Decreto Estadual n.º 1.968/2013, sob o fundamento de que
“(...) pela análise do processo administrativo nota-se que, entre o protocolo do recurso administrativo ao CONSEMA (datado de 02/09/2010 – fls. 82-verso dos autos adm. – acordão 014/14) e o julgamento do mesmo (ocorrido em 11/03/2014 – fls. 107 dos autos adm.), ocorreram somente remessas internas dos autos de um setor a outro da administração, sem qualquer decisão ou diligência instrutória capaz de interromper o prazo prescricional (ID. 89179429/89179433 do processo de primeiro grau)”.

De início, importa
registrar que, no momento da abertura do Processo Administrativo n.
º 89630/2008 (id.
151125690
- p. 10),
objetivando a apuração de responsabilidade por ocasião da lavratura do Auto de Infração n.º 116654, lavrado em 06/12/2007, por queimada em área agropastoril,
não existia previsão legal específica na legislação
do Estado do Mato Grosso para o reconhecimento dos prazos prescricionais em matéria ambienta
l
.

Com efeito, à época,
a única norma a vigorar era o Decreto Federal n.º 20.910/1932
, dispondo que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu art. 1º prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios, sendo a jurisprudência desta Egrégia Corte firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL
- PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OCORRÊNCIA -
DECRETO Nº 20.910/32 - APLICAÇÃO - ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -OCORRÊNCIA - ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF
- LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.
3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
. 4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.”
(TJMT. RAC 173079/2016. Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017) (g.n.)

Posteriormente,
foi editado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013
(que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT) fixando, no âmbito administrativo mato-grossense, os prazos prescricionais e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto n.º 1.986/2013, em seus artigos 19, §2º e 20, prevê a hipótese da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental. Vejamos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

“
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(negritei)

In casu
, lavrado
o Auto de Infração n.º 116654, em 06/12/2007
, por
“queimada em área agropastoril e poluição”
(
id.
151125690
- p.p 09/11
), foi instaurado o
Processo Administrativo n.º 89630, em 2008
, para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Finda a instrução administrativa, com a ju
ntada da Resolução CONSEMA n.º 038/18 em 31/08/2018 (id. 89179438 - p. 2 = processo de Execução Fiscal) que, no dia 29/08/2018 negou provimento ao recurso administrativo.

Destarte, em se tratando de
processo administrativo ambiental iniciado em 2008 e pelo qual a apuração do evento danoso se findou em 30/08/2018
(publicação no diário oficial - id.

89179438 - p. 4 processo de Execução Fiscal)
,
é de se concluir pela aplicação
das normas contidas no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, eis que vigentes à época.

Aliás, sobre a aplicação do aludido Decreto para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso quando da sua entrada em vigor, colaciono o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA - ULTRAPASSADOS CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
- APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS - SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS - APELO DESPROVIDO.
Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.”
(TJMT. RAC 0002593-40.2018.8.11.0082. Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 03/06/2020) (g.n.)

Entretanto,
ainda que fossem aplicadas tais regras, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual e,

como bem registrado pelo Juízo de origem, ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade
“houve o devido impulso processual na esfera administrativa, de modo que não se cogita em prescrição.”

Diante desse quadro, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular e, forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023